Tribunal: TJDFT
Processo: 0712541-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NATUREZA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDORA. GRAVIDEZ. PERÍODO GESTACIONAL AVANÇADO (37 SEMANAS). PARTO CESARIANA. COBERTURA. POSTULAÇÃO À GUISA DE PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. NEGATIVA. PROCEDIMENTO NÃO EMERGENCIAL. PARTO “A TERMO”. NEGATIVA LEGÍTIMA. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. COMINAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A tutela provisória de urgência postulada sob a natureza de antecipação de tutela tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303).
2. Encartando em seus vértices subjetivos operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e a beneficiária/contratante como destinatária final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor.
3. Tratando-se de “parto a termo”, assim considerado aquele que deriva de processo natural de gestação após o decurso de, no mínimo, 37 (trinta e sete) semanas desde a concepção, inviável que seja reputado como procedimento de urgência ou emergência na dicção legal, pois não subsistente nenhuma intercorrência extraordinária, mas simplesmente cumprimento do período gestacional ordinário a culminar com o parto eutócico, estando a cobertura da intervenção médica sujeita ao prazo de carência estabelecido ao ser firmado o contrato de plano de saúde (Lei no 9.656/98, art. 35-C).
4. A premência decorrente da necessidade de ultimação do processo gestacional com a realização do parto não pode ser enquadrada como situação de urgência ou emergência à qual estão sujeitas a parturiente e o nascituro, à medida em que, derivando do processo natural da gestação, e não de intercorrência havida no processo gestacional, que se cumprira normalmente, tratando-se, pois, de situação de “parto a termo”, encerra procedimento de normalidade, sujeitando-se, pois, ao prazo de carência contratado em compasso com a autorização legal.
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.